Tribunal: STF
Processo: HC 212163
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jefferson Souza Lima, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC nº 149.280/SP.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, II, do Código Penal em concurso formal próprio.



    Assevera inicialmente o impetrante que o caso justifica a superação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 



    Alega, em síntese, constrangimento ilegal, pois seria cabível e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.



    Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e ocupação lícita e que a conduta que lhe é imputada trata-se de evento isolado em sua vida, não havendo outros indícios de periculosidade.



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se cautelares diversas da prisão, notadamente as previstas no art. 319, I, IV, V e IX, do Código Penal, e no art. 294, do Código de Trânsito Brasileiro.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a decisão questionada, no que interessa à presente impetração:



    “O decreto de prisão preventiva foi assim fundamentado (fl. 29): 



    ‘[...]



    No mais, de se acolher a pretensão formulada pelo Ministério Público, convertendo a prisão em flagrante em preventiva. Há indícios suficientes de autoria e materialidade, consoante se infere dos depoimentos colhidos na fase policial. Não obstante a primariedade do agente, o crime imputado é gravíssimo, do tipo que gera, além de repugnância, desassossego na sociedade, que não tolera que criminoso do jaez do autuado permaneça em liberdade. Anote-se a irresponsabilidade da conduta, que foi praticada, segundo consta do auto de prisão em flagrante, por mera briga de trânsito e aparentemente, como bem destacado pelo Ministério Público, de forma deliberada, o que pode levar ao enquadramento da conduta em homicídio doloso. Observa-se que o averiguado é motorista profissional e que a forma como em tese agiu demonstra que sua soltura é um risco à ordem pública. Deve-se ter em vista, ainda, que não reside no distrito da culpa, o que pode prejudicar a instrução processual e a aplicação da lei penal. Assim sendo, como forma de resguardar a ordem pública, de se converter a prisão em flagrante em preventiva. Assim, presentes os requisitos legais exigidos para a decretação da prisão preventiva do indiciado, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão.’



    Como se vê, o decisum apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, destacando-se a gravidade concreta do delito, praticado em decorrência de mera briga de trânsito, destacando-se, ademais, que o recorrente é motorista profissional e que a forma como em tese agiu demonstra que sua soltura é um risco à ordem pública. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza).” (e.doc 17, fls. 1-2)



    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão mediante a qual o eminente Ministro Olindo Menezes negou provimento ao RHC nº 149.280/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro que a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer a gravidade concreta do delito e a sua periculosidade, tal como referido pelo Relator no STJ no trecho da decisão transcrito.



     Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17). 



    No mesmo sentido:



    “Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão preventiva. Condenação superveniente. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 4.1. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Após a sentença condenatória, não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. Diante da necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” (HC nº 127.411/PB, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/6/16)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente